Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728955-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE MELO COSTA AGRAVADO: SEEDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE MELO COSTA contra decisão exarada pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, nos autos do Mandado de Segurança no 0728839-85.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, impetrado pela agravante contra ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na não admissão do diploma de Licenciatura em Pedagogia que apresentara, destinado a viabilizar sua posse no cargo de “Professor de Educação Básica”, para o qual lograra aprovação no concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 61510225 – MS n. 0728839-85), o eminente Desembargador Teófilo Caetano, em plantão judicial, indeferiu a medida liminar vindicada pela impetrante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o eminente plantonista indeferiu a tutela de urgência por considerar que a carga horária constante no histórico escolar do curso de licenciatura em Pedagogia não contemplava a carga horária mínima exigida pela Resolução no 2/2019 – CNE/CP. Assevera que há fato novo com a juntada de certificado que comprova a referida carga horária. Instrui o recurso com documentos que demonstrariam a satisfação do requisito legal. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a posse da agravante no cargo pretendido; subsidiariamente, a concessão de prazo para posse tardia no mencionado cargo. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso, com a reforma do r. decisum, e confirmação da tutela antecipada vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 61517097 e 61517098. O eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em sede de plantão, por meio do despacho exarado sob o ID 61518940, determinou que fosse aguardada a apreciação do respectivo pedido de tutela de urgência. A agravante apresentou petitório sob o ID 61521170, alegando equívoco na distribuição do presente recurso, requerendo o cancelamento da distribuição ou o arquivamento dos presentes autos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. No caso em apreço, a agravante se insurge contra decisão pela qual o eminente Desembargador Teófilo Caetano, em plantão judicial, indeferiu a medida liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0728839-85.2024.8.07.0000. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [c]ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O RITJDFT, ao tratar do recurso cabível contra decisão exaradas pelo relator, estabelece o seguinte regramento: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Em conformidade com o princípio da singularidade recursal, contra determinado ato judicial somente é cabível uma modalidade de recurso expressamente prevista no Código de Processo Civil. Dessa forma, é de ser reconhecer a manifesta inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento contra decisão exarada por relator de mandado de segurança de competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça. Por certo, em se tratando de decisão exarada por relator, seja em grau de recurso, seja em ações de competência originária do Tribunal, eventual impugnação somente é possível mediante a interposição de agravo interno. Ademais, a própria agravante se manifestou nos autos (ID 61521170), requerendo o cancelamento da distribuição ou o arquivamento do presente recurso. Pelas razões expostas, evidenciada a inadequação da via recursal eleita pela agravante, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 11:57:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora